Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728928-13.2021.8.07.0001 APELANTE: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA DESPACHO Diante do término do prazo contratual em 31/3/22 (ids. 33212038, pág. 1, e 33212039, pág. 4) e da eventual renovação da locação do imóvel comercial, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possibilidade de solução consensual da presente demanda, art. 3o, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora